Tribunal: STF
Processo: ARE 1510293
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRECATÓRIO – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.960/09 – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO DA LIDE 1. O acórdão original, proferido por esta C. Câmara de Direito Público, está em conformidade com a jurisprudência do C. STJ (Tema nº 905, item 1.2). 2. O C. STF, por ocasião do julgamento das ADINS nºs 4.357/DF e 4.425/DF, não decidiu, no sentido do adimplemento do crédito consubstanciado em Precatório, mediante a incidência da TR, até 25.3.15. 3. Na realidade, aquela e E. Corte de Justiça, ratificou a validade da expedição do Precatório, ou então, do pagamento realizado com a adoção do mesmo índice, até a aludida data, sem a necessidade de refazimento a dos cálculos do crédito exequendo. 4. Inexistência de óbice à utilização da TR, ou então, de qualquer outro índice de atualização monetária, na hipótese de precatório expedido anteriormente a 25.3.15. Inaplicabilidade do Tema nº 810, do C. STF, no caso específico dos autos, reconhecida. 6. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc.12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República. Argumenta ser “a aplicação da TR aos débitos objeto de ofício requisitório já expedido, desde a expedição até o seu efetivo pagamento” (fl. 10, e-doc. 14).



    Pede “seja admitido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o v. aresto guerreado a fim de que os valores objeto de requisitórios já expedidos sejam corrigidos nos termos do disposto no art. 100, § 12º, CRFB” (fl. 19, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 15). 



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “uma vez expedido o requisitório, a correção e os juros incidentes são normas de ordem pública, reguladas pela Constituição Federal, e in casu, deve ser aplicada a modulação constante da ADI 4.357, mantendo-se a TR como índice de correção aplicável ” (fl. 5, e-doc. 18). 



    Enfatiza tratar-se “de precatório expedido antes de março de 2015, de modo que inserido na modulação estabelecida pelas ADI's 4.357 e 4.425, de modo que não há que se falar em insuficiência” (fl. 6, e-doc. 18).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao agravante.



    6. No juízo de retração do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre o índice aplicável à correção monetária em Requisições de Pequeno Valor – RPV nestes termos:



    “Verificar-se-á a incidência da correção monetária, prevista no artigo 100, § 12, da CF (EC nº 62/09), após a requisição do crédito, até a efetiva quitação.



      Ademais, o C. STF, por ocasião do julgamento da ADIN nº 4.357/DF, reconheceu a inconstitucionalidade das seguintes expressões: índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e independentemente de sua natureza. E mais. Observar-se-á, ainda, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade reconhecida por aquela mesma e E. Corte de Justiça, na oportunidade do julgamento da nº 4.425/DF. 



    Além disso, é certo que o C. STF não decidiu, no sentido do adimplemento do crédito consubstanciado em Precatório, mediante a incidência da TR, até 25.3.15. Na realidade, ratificou a validade da expedição do Precatório, ou então, do pagamento realizado com a adoção do mesmo índice, até a aludida data, sem a necessidade de refazimento dos cálculos do crédito exequendo. 



    Em outras palavras, não há nenhum óbice à utilização da TR, ou então, de qualquer outro índice de atualização monetária, na hipótese de Precatório expedido anteriormente a 25.3.15. 



    Finalmente, o Tema nº 810, do C. STF é inaplicável, no caso específico dos autos, tendo em vista que o processo já está aguardando o cumprimento da fase de pagamento do valor devidamente requisitado” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, inclusive quando se trata, como na espécie, de correção monetária de Requisições de Pequeno Valor. 
Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI 
N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “RECLAMAÇÃO. RPV. EXPEDIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.357 QO E ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não constitui instrumento adequado para o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 2. A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações 
jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas 
não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    Sobre essa questão jurídica específica, em 29.8.2024, o Ministro Luiz Fux, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.263.897, interposto pelo Estado de São Paulo, decidiu pela aplicação do entendimento firmado no exame das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 às requisições de pequeno valor e deu provimento ao recurso da Fazenda Pública. A decisão monocrática tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. DISSONÂNCIA DO QUE DECIDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (DJe 27.8.2024).



    7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta deste processo que o ofício requisitório foi emitido em 6.10.2009 (fl. 16, e-doc. 3), portanto antes de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



     O Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de correção deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, observando-se os termos da modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária no período de 29.6.2009 até 25.3.2015.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora